Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Inversão do ônus da prova. Preclusão. Substituição de perito. Supressão de instância. Perícia contábil. Redução dos honorários periciais.
1. É vedado rediscutir na demanda matéria preclusa, no caso, a inversão do ônus da prova.
2. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria – substituição de perito - não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
3. O arbitramento dos honorários periciais deve ser informado pela natureza do trabalho, grau de complexidade, o local e o tempo para sua realização, elementos que, no caso, justificam a redução da verba fixada a tal título.